Tribunal: TJSP
Processo: 0025783-29.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025783-29.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GRAZIELLE OLIVEIRA LIMA JAQUES, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025783-29.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 37273
Apelação no 0025783-29.2016
Apelante: Grazielle Oliveira Lima Jaques
Apelado: Claro S/A
Cumprimento de sentença - valor da execução verificado
pelo contador judicial - observância dos comandos
emanados da r. sentença transitada em julgado - ausência
de elementos a justificar o inconformismo da exequente -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença intentado
por GRAZIELLE OLIVEIRA LIMA JAQUES contra CLARO S/A. Às fls. 81, a
execução foi julgada extinta. A autora ofereceu recurso, sustentando o desacerto dos
cálculos de fls. 60 e ofensa ao direito de ação. Sem contrarrazões, subiram os autos a
este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, diante das divergências
apontadas pelas partes em relação ao valor correto da execução, os autos foram
encaminhados ao contador judicial, para verificação da correção dos depósitos
realizados pela ré.
Desse modo, foi confeccionado o cálculo de liquidação de fls.
60, com a observância dos comandos emanados da r. sentença transitada em julgado,
sendo certo que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, conforme bem
observou o MM. Juízo “a quo”, restando evidente a ausência de elementos a justificar
o inconformismo da apelante.
Evidentemente que não se vislumbra qualquer ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025783-29.2016.8.26.0100 -Voto no
3
princípio constitucional invocado, tendo em vista a oportunidade conferida à apelante
de se manifestar acerca dos cálculos (fls. 64/66), na qual apresentou pretensão de
incidência de juros de mora a partir da data do fato, em evidente intenção de
desvirtuar a coisa julgada, o que se afigura inadmissível.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com a
manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator